Tribunal: TJSP
Processo: 2225068-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória – Liminar de imissão na posse indeferida – Decisão mantida – Hipótese em que é necessário o contraditório para que se possa averiguar a que título os agravados ocupam o imóvel – Recurso não provido.